Tribunal: TJSP
Processo: 1047767-67.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e inferiores, mal colunar e problemas pulmonares - Pleito de conversão do julgamento em diligência para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e inferiores, mal colunar e problemas pulmonares - Pleito de conversão do julgamento em diligência para realização de vistoria no local de trabalho - Desnecessidade - Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia - Demanda julgada improcedente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000292531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047767-67.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILENE
MARIA SILVA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047767-67.2014.8.26.0053
2
VOTO No 1781
APELAÇÃO No 1047767-67.2014.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Edilene Maria Silva Santos
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA
em que pleiteia a procedência dos pedidos -
Fundamento da reforma calcado no preenchimento
de TODOS os requisitos para a concessão de benefício
acidentário - Tendinopatia dos membros superiores e
inferiores, mal colunar e problemas pulmonares - Pleito
de conversão do julgamento em diligência para
realização
de
vistoria
no
local
de
trabalho
-
Desnecessidade - Incapacidade laborativa e nexo
causal afastados pela perícia - Demanda julgada
improcedente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 210/212) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo entendeu, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa e nexo causal.
A autora apelou (fls. 224/230), pretendendo a conversão do
julgamento em diligência para realização de vistoria no local de trabalho, “para
fins de aferição das condições efetivas de trabalho a amparar a conclusão
pericial”. Afirmou que “o caráter degenerativo da doença da coluna não serve
de excludente do direito, podendo ser o mal agravado pelas condições de
trabalho (concausa)”, bem como “que os inúmeros afastamentos
previdenciários, inclusive sob o código 91, dão conta da existência permanente
de sequela incapacitante”. Aduziu, ainda, que os exames de imagem
contradizem o resultado do exame físico realizado pelo perito. No mérito,
pleiteou a inversão do julgado, aduzindo em síntese que configurados os
requisitos legais à reparação infortunística.
Ausente resposta ao recurso (fls. 234).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição ou complementação, pois o expert, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047767-67.2014.8.26.0053
3
verá, afastou expressamente a incapacidade laborativa e o nexo causal, de
modo que desnecessários outros esclarecimentos.
O fato do resultado ser desfavorável aos interesses da recorrente
não autoriza, por si só, nova realização de vistoria ambiental, ante a ausência de
qualquer irregularidade e em face dos elementos convincentes contidos nos
autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para a
realização de uma segunda perícia ou o alongamento da instrução probatória,
que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à
conclusão judicial, máxime em se considerando, como adiante se verá, que a
improcedência se sustenta igualmente pela ausência de restrição laborativa.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente,
mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos, reputando-
os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de operadora de
máquinas, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
tendinopatia em membros superiores e inferiores, mal colunar e problemas
pulmonares, com consequente redução de sua capacidade laborativa. Em
razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Realizada perícia médica ortopédica (fls. 107/122), concluiu o perito
Dr. Nikolai Jarcew Jr. (in verbis):
“O leve quadro detectado apenas aos exames
complementares,
sem
tradução
clínica
incapacitante, não autoriza a caracterização da
existência de uma lesão consolidada que implique
uma incapacidade laborativa atual ou definitiva.”
“Não encontramos nos autos elementos que
autorizem o estabelecimento do nexo causal
acidentário.” (fls. 114)
Produzida perícia médica pneumológica (fls. 174/179), afirmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047767-67.2014.8.26.0053
4
perito Dr. José Elias de O. Camargo (in verbis):
“Não há em relação ao alegado nas iniciais
presença de sequelas consolidadas de origem
acidentária que impliquem em redução da capacidade funcional laborativa, nem lesões
acidentárias incapacitantes a indenizar.” (fls. 178)
Os laudos foram bem fundamentados e não combatidos
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova especializada
hábil à formação do convencimento judicial.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, afirmaram os experts taxativamente tratar-se de
hipótese de ausência de alterações importantes, inexistindo repercussão
negativa na capacidade de trabalho, razão pela qual não restou atendido o
requisito da incapacidade laborativa, bem como não existe ligação entre as
afecções constatadas e eventual exercício de função laborativa, de modo que
não configurado o nexo causal.
Ressaltou o primeiro profissional que, conquanto presente o
diagnóstico de bursite dos ombros e síndrome do túnel do carpo, o quadro
ostenta natureza leve e sem reflexo funcional, observando ainda a inexistência
de espondilopatia em coluna ou alterações em membros inferiores.
O segundo vistor, por seu turno, atestou que o exame físico não
apontou alterações indicativas de insuficiência respiratória em atividade.
Sobreleva destacar que, ao contrário do afirmado nas razões
recursais, os profissionais médicos foram suficientemente claros ao abordar os
aspectos médicos relativos ao objeto de cada perícia, concluindo de maneira
expressa e fundamentada pela ausência de restrição ao labor habitual em todos
os segmentos avaliados e de ligação com o exercício do trabalho.
Observo, ainda, que a Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT (fls. 20) foi emitida por sindicato, e não pelo empregador, circunstância que
toma maior relevo não somente por não se cuidar de hipótese de acidente
típico, mas também, e principalmente, ante as conclusões da prova técnica
acerca da correspondência entre os achados médicos e a idade cronológica
da periciada.
Por fim, ressalto que as manifestações expendidas relativas à seara
médica, em contraposição às conclusões das perícias judiciais, deveriam vir sob
a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é de rigor,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047767-67.2014.8.26.0053
5
ou da doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda, não merecendo qualquer reparo a bem lançada sentença da lavra
do paradigmático magistrado de primeira instância, Doutor Rafael de Carvalho
Sestaro.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator